Tribunal: STF
Processo: HC 176194
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA, REVOGADA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.